Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600163-34.2020.6.16.0176
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
24/07/2023
Número: 0600163-34.2020.6.16.0176

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 22/05/2023
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Eleitoral nº 0600163-
34.2020.6.16.0176, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Nailor Caetano da Silva, relativas às Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº
9.504/97 (artigo 74, III, da Res. TSE nº 23.607/2019), em razão da constatação de falhas que,
consideradas em seu conjunto, comprometem sua regularidade. Determinou ao prestador de
contas que providencie o recolhimento da importância de R$ 1.144,00 (um mil, cento e quarenta e
quatro reais) - sendo R$ 104,00 em gastos enquadrados como de origem não identificada e R$
1.040,00 em sobras de campanha não recolhida -, ao Tesouro Nacional, por meio da emissão de
Guia de Recolhimento da União (GRU), com a respectiva comprovação nos autos, no prazo de até
05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado da presente sentença, sob pena de remessa dos autos à
representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança, nos
termos do § 1º, art. 79, da Res. TSE nº 23.607/2019 (art. 17, § 9º, da Res. TSE nº 23.607/2019).
(Prestação de Contas Eleitorais apresentada por Nailor Caetano da Silva, candidato a vereador pelo
Partido Liberal - PL, no município de Curitiba/PR, nas Eleições Municipais de 2020, desaprovadas,
tendo em vista extrapolação do limite de gastos com alimentação de pessoal em R$ 217,27, termos
de doação estimável em dinheiro sem as assinaturas pertinentes, divergência dos dados de
fornecedor na RFB, omissão de gastos eleitorais e valor da alienação de bens permanentes não
devidamente recolhido ao Tesouro Nacional. Especificamente no tocante aos recolhimentos,
depreende-se que totalizam R$ 1.144,00, sendo R$ 104,00 em gastos enquadrados como de origem
não identificada e R$ 1.040,00 em sobras de campanha não recolhida (bens permanentes
adquiridos com recursos públicos), sendo que, considerados em conjunto com as demais
irregularidades não sanadas, possuem o condão de ensejar a devolução dos recursos financeiros
utilizados, oriundos do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas (FEFC), ao Tesouro
Nacional (art. 32, § 1º, VI, e art. 50, II, § 6º, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 NAILOR CAETANO DA SILVA VEREADOR
(RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
NAILOR CAETANO DA SILVA (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)

JUÍZO DA 176ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43658807
21/07/2023
15:32
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.178

RECURSO ELEITORAL 0600163-34.2020.6.16.0176 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
RECORRENTE: ELEICAO 2020 NAILOR CAETANO DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
RECORRENTE: NAILOR CAETANO DA SILVA
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 176ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO
AO CARGO DE VEREADOR. CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. GASTOS COM ALIMENTAÇÃO
ACIMA DO LIMITE. DOAÇÕES ESTIMÁVEIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
OMISSÃO DE GASTOS. SOBRAS DE CAMPANHA. BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS
DO FEFC. PENDENTE RECOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O cálculo do limite com alimentação deve considerar o total de gastos de campanha
efetivamente contratados. O valor que excede a 10% configura irregularidade.
2. A ausência de comprovação da origem dos recursos estimáveis em dinheiro constitui
utilização de recursos de origem não identificada.
3. A identificação de despesas de natureza eleitoral omitidos na prestação de contas
somada à circunstância de que foram pagos com recursos que não transitaram pelas
contas específicas de campanha, configura irregularidade na despesa e a utilização de
recursos de origem não identificada, ensejando a necessidade de recolhimento do valor
correspondente ao Tesouro Nacional nos termos do art. 32, §§ 2º e 3º da Res. TSE nº
23.607/2019.
4. Bens permanentes adquiridos com recursos do FEFC, devem, ao final da campanha, ser
alienados e o valor obtido recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 50,§ 6º da
Resolução TSE nº 23.607/2019. No caso, não houve comprovação nem da alienação, nem
do recolhimento.
Num. 43658807 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/07/2023 15:32:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072115324372900000042619615
Número do documento: 23072115324372900000042619615
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/07/2023 13:38:20

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 19/07/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

5. “ A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar com
ressalvas as contas condiciona–se a três requisitos cumulativos: a) falhas que não
comprometam a higidez do balanço; b) percentual ou valor inexpressivo do total irregular;
c) ausência de má–fé" (AgR–REspEl nº 0000590–91/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves,
julgado em 31.5.2022, DJe de 28.6.2022).
6. Recurso Eleitoral conhecido e desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto NAILOR CAETANO DA SILVA, candidato ao
cargo de vereador, em face de sentença proferida pelo JUÍZO DA 176ª ZONA ELEITORAL DE
CURITIBA PR que julgou desaprovadas as contas de campanha relativas às eleições municipais
de 2020.
Pela sentença foi determinado recolhimento ao Tesouro Nacional da importância de
R$ 1.144,00 (um mil, cento e quarenta e quatro reais).
Sustenta o recorrente, em breve síntese, que: a) a extrapolação de gastos com
alimentação no valor de R$ 217,27 constitui valor ínfimo que não compromete a regularidade das
contas; b) Embora os recibos de doações estimáveis sejam apócrifos consta assinatura do
responsável pela emissão, fato que viabiliza a análise da regularidade das contas; c) a
divergência quanto ao nome do fornecedor foi corrigida na prestação de contas retificadora; d) os
gastos omitidos no valor de R$ 52,00 são ínfimos; e) o Recorrente solicitou parcelamento quanto
ao valor da alienação de bens permanentes não recolhidos ao Tesouro Nacional. Alega, ainda,
que o valor de R$ 1.040,00 corresponde a 6,13%, que permite a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a
sentença e julgar as contas eleitorais aprovadas, ainda que com ressalvas.
A Douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, e assevera que “(...) não há reparos a fazer na decisão do Juízo de
origem, devendo-se desprover o recurso eleitoral interposto. ” (ID 43602434)

É o relatório.
Num. 43658807 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/07/2023 15:32:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072115324372900000042619615
Número do documento: 23072115324372900000042619615
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/07/2023 13:38:20

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

No mérito, trata-se de recurso eleitoral interposto por NAILOR CAETANO DA SILVA,
candidato ao cargo de vereador no município de Curitiba, Eleições de 2020, em face da sentença
pela qual foram julgadas desaprovadas suas contas de campanha, em virtude de cinco
irregularidades.

1. Extrapolação do limite de gastos com alimentação de pessoal;

2. Termos de doação estimável em dinheiro sem as assinaturas
pertinentes;

3. Divergência dos dados de fornecedor na RFB;

4. Omissão de gastos eleitorais;

5. Sobras de Campanha - Bens permanentes adquiridos com recursos
do FEFC, sem o respectivo recolhimento ao Tesouro Nacional,
decorrente da alienação.

Em vista das irregularidades, a sentença determinou que o recolhimento de R$
1.144,00, constituindo-se de R$ 104,00 relativos à omissão de gastos e R$ 1.040,00 ao valor de
bens não recolhidos ao Tesouro Nacional, in verbis:

“Compulsando os autos, verifica-se que que a unidade técnica consignou no
parecer conclusivo que as manifestações do(a) prestador(a) não sanaram
totalmente as inconsistências apontadas, notadamente as relatadas no item 4
(extrapolação do limite de gastos com alimentação de pessoal em R$ 217,27),
no item 5.2 (termos de doação estimável em dinheiro sem as assinaturas
pertinentes), no item 6.1 (divergência dos dados de fornecedor na RFB), no
item 6.2 (omissão de gastos eleitorais) e item 9 (valor da alienação de bens
permanentes não devidamente recolhido ao Tesouro Nacional).

Especificamente no tocante aos recolhimentos indicados no parecer
conclusivo, depreende-se que totalizam R$ 1.144,00, sendo R$ 104,00 em
gastos enquadrados como de origem não identificada (item 6.2) e R$ 1.040,00
em sobras de campanha não recolhida (bens permanentes adquiridos com
recursos públicos, item 9), sendo que, considerados em conjunto com as
demais irregularidades não sanadas, possuem o condão de ensejar a
devolução dos recursos financeiros utilizados, oriundos do Fundo Especial de
Financiamento das Campanhas (FEFC), ao Tesouro Nacional (art. 32, § 1º, VI,
e art. 50, II, § 6º, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019), bem como a
desaprovação das contas.”

Em consulta ao sistema SPCE-WEB, confirmou-se que a arrecadação total do ora
recorrente foi de R$ 18.925,00, constituindo-se de R$ 15.725,00 recursos estimáveis em dinheiro
e R$ 3.200,00 decorrente de recursos financeiros, o parecer técnico colaciona a seguinte
VOTO
Num. 43658807 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/07/2023 15:32:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072115324372900000042619615
Número do documento: 23072115324372900000042619615
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/07/2023 13:38:20

informação:

Importante ressaltar que a prestação de contas deve ser analisada em seu contexto
global, a separação em tópicos visa apenas facilitar a compreensão das razões que implicaram
nas hipóteses trazidas pelo art. 74, incisos I a III da Resolução TSE nº 23.607/2019. Nesse
contexto, passa-se, portanto, à análise de cada uma das irregularidades que ensejaram a
desaprovação das contas.

Extrapolação do limite de gastos com alimentação de pessoal.

O Parecer Técnico Conclusivo considerou que “As despesas com alimentação do
pessoal que presta serviço ao prestador de contas, no valor de R$ 1.859,00, extrapolaram o limite
de 10% do total dos gastos contratados de campanha, no valor de R$ 3.092,30”.

O recorrente alega que a “extrapolação de gastos com alimentação de pessoal em
R$ 217,27. Reitere-se que se trata de valor ínfimo que não compromete a regularidade das
contas.”

Em verdade, as doações estimáveis não são consideradas gastos nem despesas de
campanha, por isso o valor limite de gastos com alimentação seria de R$ 309,23, pois o total de
despesas diretamente contratadas pelo ora recorrente corresponde a R$ 3.092,30, já descontada
as sobras de campanha, diferente e que não se confunde com da arrecadação total do candidato
que inclui os recursos estimáveis em dinheiro.

Para a d. Procuradoria a extrapolação do limite configura irregularidade grave e
enseja desaprovação, afirma: “quanto à extrapolação de gastos com alimentação de pessoal,
apontada no item 4 do parecer técnico conclusivo, constata-se que o valor de R$ 1.549,77
ultrapassou em 501% o limite de 10% do total de gastos contratados de campanha, no valor de
R$ 3.092,30.” (ID 43602434).

Constata-se que os gastos com alimentação no valor de R$ 1.859,00, efetivamente
superam, em muito, o limite estabelecido pelo art. 42, inc. I da Resolução TSE nº 23.607/2019,
nos seguintes termos:

Art. 42. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total dos
gastos de campanha contratados (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 1º):

I - alimentação do pessoal que presta serviços às candidaturas ou aos comitês
de campanha: 10% (dez por cento);

Dessa forma, em relação à extrapolação do limite de gastos com alimentação de
pessoal, mantém-se integralmente a conclusão da sentença acerca da configuração da
irregularidade quanto a esse ponto.

Num. 43658807 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/07/2023 15:32:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072115324372900000042619615
Número do documento: 23072115324372900000042619615
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/07/2023 13:38:20

Termos de doação estimável em dinheiro sem as assinaturas
pertinentes.

De acordo com o parecer técnico conclusivo as inconsistências relativas à ausência
de assinatura das doadoras Ana Karoline Bonet de Lima e Luciana dos Santos Camargo Pereira
não foram sanadas.

Em suas razões, o recorrente alega:

“Ocorre que consta nos autos os respectivos recibos, com assinatura do
responsável pela emissão, possibilitando verificar a regularidade das doações.
Assim, não há comprometimento das contas. Em casos análogos (inclusive na
ausência de termo de doação), a jurisprudência afasta qualquer irregularidade
nas contas: “há ausência do termo de doação referente à receita estimada,
todavia, o candidato anexou o recibo eleitoral e a nota fiscal contabilizando a
doação. Vício formal, pois não afeta a confiabilidade e consistência das contas
apresentadas”.

Para a Procuradoria Regional Eleitoral, a irregularidade em apreço tem natureza
grave porque “impede o exercício do efetivo controle pela Justiça Eleitoral sobre as fontes de
financiamento da campanha, que podem ter origem ilícita”. Pontua, ainda, a impossibilidade de
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assevera que: “as doações
estimáveis somam o valor de R$ 2.400,00 e representam 15,26% do total de receitas estimáveis
em dinheiro, percentual significativo” (ID 43602434).

Sabe-se que a origem das doações deve ser comprovada, a ausência dos
respectivos recibos ou sua apresentação em desacordo, caracteriza irregularidade que pode,
inclusive, configurar utilização de recursos de origem não identificada, nos termos dos artigos 3º,
inc. I c/c art. 32 §1º, inc. I da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer
natureza deverá observar os seguintes pré-requisitos:

I - para candidatas ou candidatos:

(...)

d) emissão de recibos eleitorais, observado o disposto no art. 7º desta
Num. 43658807 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/07/2023 15:32:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072115324372900000042619615
Número do documento: 23072115324372900000042619615
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/07/2023 13:38:20

Resolução, na hipótese de:

1. doações estimáveis em dinheiro;

(...)

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao
Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

I - a falta ou a identificação incorreta da doadora ou do doador;

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. LEI N.
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS COM ATRASO. DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO
PARTIDO POLÍTICO. FALHA FORMAL. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO. AUSENTE INSTRUMENTO DE CESSÃO DE VEÍCULO.
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. OMISSÃO DE DESPESA.
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO
DE CAIXA. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE EM MONTANTE CONSIDERÁVEL.
GASTO COM PESSOAL. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PREVISTOS NO ARTIGO 35, §12, E NO ARTIGO 60, AMBOS DA
RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. PAGAMENTO DE DESPESAS EM
ESPÉCIE ACIMA DO LIMITE PREVISTO NO ARTIGO 40 DA RESOLUÇÃO
TSE N. 23.607/2019. RECURSOS PROVENIENTES DO FEFC NÃO
UTILIZADOS. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. CONTAS
DESAPROVADAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL.

(...)

4. A ausência dos documentos comprobatórios da doação de recursos
estimáveis em dinheiro, na forma do artigo 58, inciso II, da Resolução
TSE n. 23.607/19, caracteriza a utilização de recurso de origem não
identificada e impõe o recolhimento do valor correspondente ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 32 da Resolução TSE n. 23.607/2019.

(...)

12. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060315455, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE
- DJE, Tomo 105, Data 02/06/2023)

Verifica-se que o valor das doações apontadas como irregulares totalizam R$
Num. 43658807 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/07/2023 15:32:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072115324372900000042619615
Número do documento: 23072115324372900000042619615
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/07/2023 13:38:20

2.400,00, não sendo possível aplicar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, a
falha em análise prejudicou a regularidade das contas, devendo a sentença ser mantida para
considerar a desaprovação das contas.

Anote-se que, no caso, a irregularidade caracteriza utilização de recurso de origem
não identificada e impondo o recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional, nos
termos do artigo 32 da Resolução TSE n. 23.607/2019, contudo a sentença não determinou a
devolução dos valores, motivo pelo qual deixa–se de sancionar nesta instância, diante da
vedação da reformatio in pejus, pois o recurso é exclusivamente do candidato.

Divergência dos dados de fornecedor na RFB

Em relação à divergência apontada pelo setor técnico, afirma o analista que o
prestador: “não sanou a a(s) inconsistência(s) apontada(s), ante a ausência de entrega da mídia
eletrônica relativa à prestação de contas final retificadora, ensejando a potencial aposição de
ressalva à presente prestação.”

Por sua vez, o prestador justifica, em suas razões recursais que “É perceptível que
se tratou de mero erro formal, que também não possui potencial para ensejar a conclusão pela
desaprovação das contas. Assim, respeitosamente, requer-se a reforma da sentença neste
ponto.”

Compulsando os autos, verifica-se que essa irregularidade, se analisada
isoladamente, merece, tão somente, aposição de ressalva, eis que não comprometeu a
fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral.

Consigna-se que a irregularidade não serviu de fundamentação específica à decisão
que desaprovou as contas do candidato.

Omissão de gastos

O Parecer Conclusivo indicou a existência de despesas de natureza eleitoral não
informadas no sistema SPCE, consistente em duas notas fiscais emitidas que totalizam R$
104,00.

Afirma o analista que:

“O(s) esclarecimento(s) fornecido(s) pelo(a) prestador(a) em sua manifestação
Num. 43658807 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/07/2023 15:32:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072115324372900000042619615
Número do documento: 23072115324372900000042619615
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/07/2023 13:38:20

ao relatório preliminar para expedição de diligências (Id. 103241128 e
seguintes), não sanou a a(s) inconsistência(s) apontada(s). Tais gastos
enquadram-se como recursos de origem não identificada, ensejando tanto a
devolução ao Tesouro Nacional.”

O recorrente alega que: “os valores mencionados são ínfimos e não comprometem a
regularidade das contas. Em tais casos, a jurisprudência, observando os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, aprovar as contas com ressalvas.”

Na sentença foi determinado o recolhimento do montante equivalente às duas notas
fiscais localizadas mediante procedimento de circularização, in verbis: “Especificamente no
tocante aos recolhimentos indicados no parecer conclusivo, depreende-se que totalizam R$
1.144,00, sendo R$ 104,00 em gastos enquadrados como de origem não identificada (item 6.2) “

O art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que as receitas e despesas sejam
detalhadas. Dessa forma, a localização de despesa de natureza eleitoral, não informada,
custeada com recursos que não transitaram regularmente pela respectiva conta bancária,
caracteriza a utilização de recursos de origem não identificada (RONI).

Outrossim, os recursos de origem não identificada ensejam a devolução ao erário,
nos termos do art. 32 da referida Resolução: “Os recursos de origem não identificada não podem
ser utilizados por partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional”.

A respeito do tema, esta Corte já se pronunciou no seguinte sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. (...). OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. (...). APOSIÇÃO DE
RESSALVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

(...)

4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza
grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência. Precedentes desta Corte.

5. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas
bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do
recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº
23.607/2019.

6. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta (R$ 384,00) no
contexto global da prestação de contas do candidato, revela–se adequada
apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em
Num. 43658807 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/07/2023 15:32:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072115324372900000042619615
Número do documento: 23072115324372900000042619615
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/07/2023 13:38:20

Sessão, Data 16/12/2022)

Embora a irregularidade em análise seja de natureza grave, o valor de R$ 104,00
pode ser considerado diminuto, tanto em termos percentuais, quanto em montante, fato que
viabilizaria a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Todavia, a conclusão
da irregularidade sob exame deve ser apreciada em conjunto com as outras irregularidades
presentes na prestação de contas do ora recorrente.

Sobras de Campanha - Bens permanentes adquiridos com recursos do
FEFC, sem comprovação da alienação e o respectivo recolhimento ao
Tesouro Nacional.

A irregularidade apontada consiste na compra no valor de R$ 1.040,00 de quatro
itens considerados como bens permanentes adquiridos com recursos do FEFC, a saber:
1)MICROFONE TOMATE,; 2)CAIXA FRAM CF 400 APP; 3) CARRINHO DE FEITAS; e 4)
TENDA GAZEBO 2x2.

A sentença determinou o recolhimento do valor de R$ 1.040,00 relativo a “sobras
de campanha não recolhida (bens permanentes adquiridos com recursos públicos, item 9)”

O recorrente, em suas razões recursais, sustenta que “A análise do presente caso,
portanto, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para que se
reconheça a inexistência de irregularidade insanável no caso em apreço”. Ademais, alega que “
solicitou a emissão de GRU’s de forma parcelada, considerando que não possui condições de
quitar o valor integral numa única oportunidade.”

A utilização dos recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), por se tratar de verba pública, requer rigoroso controle por parte da Justiça
Eleitoral, de modo que, nas prestações de contas, devem ser minuciosamente discriminadas as
despesas com ele realizadas (art. 53, II, c, e art. 60, todos da Res. TSE nº 23.607/2019).

Como efeito, a existência de bens adquiridos com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, constitui, em verdade, utilização indevida dos recursos do
FEFC. Para viabilizar a devolução das sobras, os bens adquiridos, obrigatoriamente, deveriam ter
sido alienados pelo valor de mercado e, então, o valor correspondente recolhido ao Tesouro
Nacional. Destacam-se os artigos 50, inc. II e §§ 5º e 6º:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

II - os bens e materiais permanentes adquiridos ou recebidos durante a
campanha até a data da entrega das prestações de contas de campanha;

§ 6º Na hipótese de aquisição de bens permanentes com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), estes devem ser
alienados ao final da campanha, revertendo os valores obtidos com a
venda para o Tesouro Nacional, devendo o recolhimento dos valores ser
realizado por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) e
comprovado por ocasião da prestação de contas.

§ 7º Os bens permanentes a que se refere o parágrafo anterior devem ser
alienados pelo valor de mercado, circunstância que deve ser comprovada
quando solicitada pela Justiça Eleitoral.

No caso, a irregularidade tem natureza grave, sobretudo porque o recorrente deixou
Num. 43658807 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/07/2023 15:32:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072115324372900000042619615
Número do documento: 23072115324372900000042619615
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/07/2023 13:38:20

de apresentar o comprovante de recolhimento no momento da prestação de contas,
comprometendo de forma significativa a confiabilidade das contas e a fiscalização da destinação
dos recursos públicos. Por essas razões, o valor de R$ 1.040,00 relativos à compra dos bens
deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

Nesse sentido:

RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. CARGO DE
VEREADOR. ELEIÇÕES 2020. DESAPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DAS SOBRAS FINANCEIRAS.
EXISTÊNCIA DE PAGAMENTOS EFETUADOS COM VERBAS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA – FEFC SEM A DEVIDA
CONTRAPARTE. IRREGULARIDADES QUE CONTRARIAM OS ARTS. 50,
INC. II E § 6º, E 38 DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/19. MANTIDA A
S E N T E N Ç A . I N A P L I C A B I L I D A D E D O S P R I N C Í P I O S D A
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DETERMINADO O
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
DESPROVIMENTO.

1. Insurgência contra a sentença que desaprovou as contas de candidato
ao cargo de vereador, relativas ao pleito de 2020, em razão da ausência
de comprovação da adequada destinação das sobras não financeiras da
campanha, referentes à aquisição, com numerário do FEFC, de bens
permanentes, em contrariedade ao disposto no art. 50, inc. II e § 6º, da
Resolução TSE n. 23.607/19, e constatação da existência de pagamentos
efetuados com verbas do FEFC sem a devida identificação da
contraparte, em violação ao art. 38 da mesma resolução.

(...)

4. No caso, as irregularidades não sanadas representam gastos realizados
com os recursos do FEFC e correspondem a 40,59% do total das receitas
declaradas, percentual superior ao parâmetro de R$ 1.064,10 adotados por
esta Corte e pelo Tribunal Superior Eleitoral como viabilizadores da aposição
de simples ressalvas às contas. São inaplicáveis, na espécie, os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. Determinada a restituição dos valores
irregulares ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução
TSE n. 23.607/19. 5. Desprovimento. Mantida a desaprovação.
Recolhimento ao erário.

(TRE-RS, RECURSO ELEITORAL nº 060006532, Acórdão, Relator(a) Des.
VANDERLEI TERESINHA TREMEIA KUBIAK, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, Tomo 61, Data 10/04/2023).

EMENTA: ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
CANDIDATA. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO DE DESPESAS.
APLICAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC DE FORMA
IRREGULAR. DISTRIBUIÇÃO INDEVIDA PARA CANDIDATURAS
MASCULINAS. MONTANTE E PERCENTUAL RELEVANTES.
IRREGULARIDADE. DESAPROVAÇÃO.

(...)
Num. 43658807 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/07/2023 15:32:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072115324372900000042619615
Número do documento: 23072115324372900000042619615
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/07/2023 13:38:20

6. Não comprovação da transferência ao Tesouro Nacional dos valores
referentes aos bens permanentes adquiridos com recursos do FEFC, num
total de R$ 2.998,50.

7. Determinado recolhimento ao Tesouro Nacional no valor de R$ 6.480,57.

8. Contas desaprovadas

(TRE-TO, Prestação de Contas nº 06012148820186270000, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Ângela Issa Haonat)

Com efeito, a fiscalização dos recursos de fundos públicos possuem rígido controle,
os prestadores devem com transparência e em momento adequado comprovar a regular
utilização dos recursos do FEFC. No caso, o prestador deixou de recolher os valores referentes à
alienação dos bens adquiridos com recursos do FEFC, tal falha compromete sobremaneira a
regularidade e higidez das contas de campanha.

O recorrente requer que sejam aplicados os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade com a finalidade de que as contas sejam julgadas aprovadas com ressalvas.
Ocorre que o Tribunal Superior Eleitoral vem destacando que “a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar com ressalvas as contas condiciona–se a três
requisitos cumulativos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual
ou valor inexpressivo do total irregular; c) ausência de má–fé" (AgR–REspEl nº
0000590–91/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 31.5.2022, DJe de 28.6.2022).

Com efeito, as irregularidades que ensejam recolhimento ao Tesouro Nacional são:
a) doação estimável em dinheiro sem as assinaturas pertinentes, valor de R$ 2.400,00, b)
omissão de gastos, valor de R$ 104,00, c) sobras de campanha não recolhidas ao Tesouro
Nacional, valor de R$ 1040,00. Na sentença não houve a determinação de recolhimento da
quantia de R$ 2.400,00 referente às doações estimáveis irregulares, porém, o valor deve ser
considerado para efeito de cálculo de percentual das irregularidades.

Por essas razões as irregularidades somam R$ 3.544,00, de início não se considera
o valor diminuto, o que enseja a contabilização do percentual, que em relação ao total da
arrecadação (R$ 18.925,00) atinge 18,72%, inviabilizando a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, deve ser mantido o julgamento das contas como desaprovadas, bem como
a determinação de recolhimento do valor de R$ 1.144,00 (R$ 104,00 relativos à omissão de
gastos e R$ 1.040,00 referente às sobras de campanha), conforme determinado pelo Juízo de
origem.

Por fim, em relação ao pedido de parcelamento do valor, destaca-se que, nesse
momento processual, não previsão de parcelamento, sendo possível somente o recolhimento do
valor integral, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da
Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança, nos termos do art. 79, §1º da Resolução TSE
nº 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
mantendo a sentença de primeiro grau que julgou desaprovadas as contas de NAILOR
CAETANO DA SILVA e determinou o recolhimento de R$ 1.144,00 (R$ 104,00 e R$ 1.040)
relativos à omissão de gastos e sobras de campanha.

Num. 43658807 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/07/2023 15:32:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072115324372900000042619615
Número do documento: 23072115324372900000042619615
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/07/2023 13:38:20

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600163-34.2020.6.16.0176 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RECORRENTES: ELEICAO 2020 NAILOR
CAETANO DA SILVA VEREADOR, NAILOR CAETANO DA SILVA - Advogados dos
RECORRENTES: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR22076-A, PAULO
HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 176ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 19.07.2023

Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK
Relator
Num. 43658807 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/07/2023 15:32:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072115324372900000042619615
Número do documento: 23072115324372900000042619615
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/07/2023 13:38:20